Tribunal: TJES
Processo: 5000456-28.2022.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-28.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SILAS MEDEIROS
RECORRIDO: ECOMAR ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000456-28.2022.8.08.0022

RECORRENTE: PAULO SILAS MEDEIROS

RECORRIDO: ECOMAR ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GEDEON ROCHA LIMA JÚNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária cível para rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por PAULO SILAS MEDEIROS, em face de ECOMAR ENGENHARIA LTDA.

Em suma, o autor pretende a rescisão de contrato de instalação de placa solar, sob a alegação de supostas falhas na prestação do serviço e vício na manifestação de vontade no momento da contratação, o que justificaria a resolução contratual.

A Ré contestou no ID 11990688 sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na falta de interesse de agir. No mérito requereu a improcedência da demanda.

Em sentença de ID 11990720 o juízo apreciou a demanda e julgou no seguinte sentido:

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado no ID 11990721 sustentando a reforma da sentença.

A Ré apresentou contrarrazões no ID 11990725 sustentando a manutenção da sentença proferida.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo apenas em seu efeito devolutivo. A gratuidade da justiça restou deferida na decisão de ID 13752923.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre salientar que incidem, na hipótese, as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação.

Dessa forma, o sistema de responsabilidade adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Entretanto, a inversão em questão não exime o consumidor de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos do direito pleiteado.

Como bem delineado na sentença, o negócio jurídico celebrado entre as partes revela-se formal e materialmente válido, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, destacando-se a capacidade das partes, a licitude, possibilidade e determinação do objeto, bem como a observância da forma legal exigida.

De modo que não há qualquer elemento nos autos que demonstre vício na manifestação de vontade do autor, tampouco indício de coação, dolo ou erro substancial.

A análise dos áudios acostados ao processo (ID 11990703 e seguintes) revela que o recorrente possuía ciência dos termos contratuais. Como bem apontado pelo juízo
a quo
, há, ainda, demonstração de iniciativa efetiva da parte requerida (ora recorrida) na tentativa de resolver a controvérsia extrajudicialmente.

Diante dos documentos apontados, incumbia ao autor comprovar fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. Não foram trazidos aos autos documentos ou elementos probatórios que infirmassem aqueles apresentados pela ré, tampouco se comprovou a existência de defeito do negócio jurídico pactuado.

É importante frisar que a inversão do ônus da prova, mesmo nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo-se verossimilhança da alegação ou hipossuficiência técnica, o que não restou demonstrado no presente feito.

Dessa forma, ausente qualquer nulidade no pacto celebrado, impõe-se a manutenção da sentença tal como lançada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de maio de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)